Tribunal: TJDFT
Processo: 0700376-96.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. RECURSO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DOS AUTOS. MÁ-FÉ NA CONDUTA. CRIME FORMAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falar em ausência de dolo específico na prática do crime previsto no art. 299 do Código Penal, quando as condutas analisadas foram pautadas pela má-fé e na vontade clara de alterar a verdade dos fatos, causando prejuízo à vítima.
2. A falsidade ideológica é consumada quando se insere falsa declaração em documento público ou particular, tratando-se de crime formal, cuja consumação ocorre com a prática de uma das hipóteses típicas prevista, independente da ocorrência de qualquer resultado ou prejuízo a terceiro.
3. Recurso conhecido e desprovido.